Tribunal: TJMT
Processo: 1001070-81.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001070-81.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDMAR ALVES BARRETO - CPF: 589.965.162-87 (ADVOGADO), ORLANDO SANTIAGO - CPF: 047.965.531-69 (REQUERENTE), 3ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), TIMOTEO SCHIEFELBEIN SIQUEIRA - CPF: 025.625.309-93 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARCOS VIEIRA - CPF: 001.712.111-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RIBEIRO NETO - CPF: 034.482.651-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANDRE JESUS DOS SANTOS - CPF: 053.485.335-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDIONE PEREIRA DA SILVA - CPF: 063.271.871-45 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVIDI APARECIDO PEREIRA - CPF: 937.331.001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEBISON SOARES FREITAS - CPF: 056.352.441-30 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANYS AGUIAR DA SILVA - CPF: 036.959.833-45 (TERCEIRO INTERESSADO), IGGOR LENIN SILVA - CPF: 061.948.231-19 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MARIA DA CONCEICAO FILHO - CPF: 029.105.661-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ XAVIER DOS ANJOS - CPF: 003.806.762-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILCIO FILADELFO DE LIMA FILHO - CPF: 015.857.651-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILSON ALVES DE ARAUJO - CPF: 651.976.822-72 (VÍTIMA), WANDERLEY FACHETI TORRES - CPF: 761.439.707-00 (VÍTIMA), ALESSANDRA FERNANDES DA CONCEICAO - CPF: 780.135.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JADER ALEX DA COSTA - CPF: 056.359.329-67 (VÍTIMA), RENILTO DOS SANTOS MONTEIRO - CPF: 039.856.831-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE DA AÇÃO REVISIONAL E, NA PARTE CONHECIDA, A JULGOU IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

EMENTA: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL INFORMAL NÃO UTILIZADA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO FORMAL. ART. 65, III, "D", CP. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO ISENTA DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada contra acórdão que condenou o requerente por latrocínio tentado e corrupção de menores, pleiteando a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside em verificar se a confissão extrajudicial informal do requerente enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea e se há interesse processual no pedido de justiça gratuita em sede de revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A confissão extrajudicial informal, prestada a policial militar no momento da prisão e não utilizada como fundamento para a condenação, não configura a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do CP, que exige a admissão formal da prática delitiva perante a autoridade competente (delegado, juiz ou membro do Ministério Público).

4.

O requerente não confessou formalmente a prática delitiva em sede inquisitiva, tendo apresentado versão exculpatória.

5.

A ação de Revisão Criminal é isenta de custas, o que acarreta a ausência de interesse processual no pedido de concessão da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Revisão Criminal julgada improcedente. Pedido de justiça gratuita não conhecido por ausência de interesse.

Tese de julgamento: "A confissão extrajudicial informal, não utilizada como fundamento da condenação e desprovida de formalidade perante a autoridade competente, não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, sendo desnecessário o pedido de justiça gratuita em sede de revisão criminal, por ser ação isenta de custas."

Dispositivos relevantes: Código de Processo Penal, art. 621, I e III; Código Penal, art. 65, III, "d".

Relatório.

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Orlando Santiago de Souza
, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal nos autos da Apelação Criminal n. 1003188-62.2020.8.11.0046.

O acórdão deu parcial provimento ao recurso defensivo para aplicar a regra do concurso material mais benéfico e deu parcial provimento ao recurso ministerial para condenar o revisionando pelo crime de corrupção de menores, exasperar a pena-base e reconhecer a prática de latrocínio tentado em relação a uma terceira vítima, redimensionando a pena privativa de liberdade para 30 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 dias-multa.

O revisionando Orlando Santiago de Souza, em suas razões, busca a rescisão parcial do acórdão condenatório definitivo, pleiteando a revisão da dosimetria da pena aplicada, para que seja aplicada a atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP) e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ao final, requer a reforma do acórdão para conceder a atenuante da confissão, bem como, postula a concessão da justiça gratuita. Não houve pedido de tutela liminar.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo douto Procurador João Augusto Veras Gadelha, recomenda o parcial conhecimento da revisional e, na parte conhecida, a improcedência. Eis a suma do parecer:

“Revisão Criminal: Latrocínio tentado (três vítimas) e corrupção de menores. 1) Súplica pela revisão da dosimetria da pena aplicada, almejando a aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP) – Improcedência – Confissão parcial durante entrevista informal quando da abordagem policial, relatada somente por agentes da lei, e não foi utilizada para embasar o decreto condenatório – Inexistência de error in procedendo ou in judicando no juízo condenatório, a justificar a reforma. 2) Requestada concessão da justiça gratuita – Não conhecimento – “Não há interesse no pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita porquanto a ação revisional é isenta de custas.” (TJMG - Revisão Criminal 1.0000.22.122857-0/000) – O parecer é pelo parcial conhecimento da ação revisional ajuizada e, na parte admitida, pela sua improcedência.”

É o relato.

À douta Revisão, nos moldes do artigo 54, inciso IV, do RITJMT.

VOTO

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside em aferir se o requerente faz jus à atenuante da confissão espontânea e, nessa medida, se houve erro judicial no julgamento do correlato recurso de apelação criminal.

Em síntese, o douto advogado a
rgumenta que, embora tenha se retratado em juízo, houve confissão extrajudicial do requerente Orlando, que foi considerada para formar a sentença condenatória, devendo, portanto, ser reconhecida como atenuante da pena.

Menciona que Orlando, no momento da prisão, confessou ao Tenente Coronel Sandro Barbosa da Silva sua participação no delito, inclusive mencionando valores que receberia. Transcreve trecho do depoimento do Coronel Sandro e cita relatório final da Autoridade Policial que descreve tal confissão como um dos motivos para o indiciamento.

A defesa invoca o Enunciado Orientativo nº 11, segundo o qual a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório se confirmada por outros elementos de prova.

Aviva, outrossim, o teor da súmula
545 do STJ, segundo a qual quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.

Contudo, analisando detidamente os autos, não constatei qualquer erronia a ser sanada pela presente revisional.

Com efeito, consta do voto condutor do recurso de apelação criminal, da lavra do douto Desembargador aposentado, Rondon Bassil Dower Filho, a seguinte análise dos depoimentos prestados pelo ora requerente, Orlando:

“Conforme se vê dos autos, em sede policial, praticamente todos os Apelantes/Apelados confessam participação no evento criminoso, dando detalhes do planejamento e do envolvimento dos demais corréus, a evidenciar a veracidade dos fatos. Necessário consignar que alguns, quando de seu interrogatório extrajudicial, foram acompanhados de advogado, o que desconstitui, inclusive, a retratação realizada em sede judicial. Vejamos:

(...)

O Apelante Orlando também negou participação no crime em sede policial (Id. 117359970 – Pág. 3/5), aduzindo que apenas foi contratado por Carlos André para dirigir o veículo Santa Fé, pois ele não tinha CNH. Mantendo a versão em juízo (Id. 117361471)”

Destaco, ademais, o teor do depoimento prestado em sede inquisitiva por Orlando Santiago Souza:

“Cientificado(a) dos seus direitos constitucionais de permanecer calado(a), de fazer-se acompanhar de advogado, de ter sua prisão comunicada à sua família ou quem indicar e, após, inquirido(a) pela autoridade a respeito do fato em apuração, qual seja: latrocínio tentado majorado e associação criminosa armada, às perguntas da autoridade policial, RESPONDEU: QUE dispensa a presença do advogado; QUE comunicara seus familiares após prestar interrogatório; QUE ontem 28/11/2020, por volta das 17:00 horas enquanto estava em sua residência, ANDRÉ vulgo "SERGIPE" perguntou se o interrogado queria ganhar um dinheiro, o mesmo respondeu que sim;
QUE ANDRÉ continuou dizendo que iria pagar um valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) para que o interrogado dirigisse o seu veículo Santa Fé até a cidade de Conquista d'Oeste/MT, pois o mesmo alegou que comprou a pouco tempo e que não tinha CNH
; QUE em seguida o interrogado tomou a direção do veículo onde já se encontrava no seu interior, ANDRE e KEITT e foram para estrada com destino a Conquista d'Oeste; QUE ao chegar na BR que passa em frente a cidade, ANDRE pediu para parar o veículo e desceu do mesmo, ficando na beira da estrada; QUE o interrogado e KEITT seguiram para um restaurante localizado do outro lado da BR em frente ao posto de combustível e que após jantar se hospedaram no hotel (ao lado do posto); QUE permaneceu no hotel o interrogado e KEITT; QUE durante a madrugada o interrogatório e KEITT foram surpreendidos por policiais que anunciaram a prisão; QUE KEITT foi quem pagou toda despesa com hospedagem e alimentação;
QUE o interrogado diz que não tinha conhecimento do que ANDRÉ iria fazer na cidade de Conquista;
Nada mais disse, nem lhe foi perguntado(...)”;

Como se nota, o recorrente não confessou a conduta delitiva, tendo aduzido que transportou um dos corréus, mas negando a ciência sobre a prática delitiva. Não se trata, portanto, de confissão.

No ponto, a defesa alega que houve uma confissão informal do requerente ao Tenente Coronel da PM, Sand Barbosa da Silva, conforme o depoimento prestado por este em juízo. Confira-se:

“SABENDO LER E ESCREVER, aos costumes nada disse. Indagada pela autoridade sobre latrocínio tentado majorado e associação criminosa armada, RESPONDEU: QUE o depoente é Tenente Coronel da PM, MT e na da noite do dia 28 de novembro de 2020, tomou conhecimento através de denúncia de funcionários da Mineradora São Vicente/Nova Lacerda MT, de que haveria ocorrido uma invasão armada praticada por um grupo na empresa Mineradora São Vicente,, de modo que nos deslocamentos até lá, sendo que fomos informados pela guarnição de Nova Lacerda, de que um Veículo de Cor prata estava sendo usado pelos suspeitos, e quando estávamos já chegando em Conquista d'oeste,, nos deparamos com o veículo com as características descritas, vindo no sentido contrário da pista, isso há pouco menos de cinco quilômetros de Conquista d'Oeste QUE, diante de tal situação, demos ordem de parada para o referido veículo, e vimos que ele era conduzido apenas por um ocupante, sendo este a pessoa de IGGOR LENIN SILVA QUE, fizemos entrevistas com o suspeito, tendo ele confessado a participação no roubo, alegando que a sua participação seria a de atuar como motorista, levando e trazendo os envolvidos, e indicou outros envolvidos, sendo eles um casal que estava no hotel, e que veio ser abordados pela guarnição da cidade de Conquista d'Oeste, além de outros envolvidos que estariam em um Fiat Uno, cujos nomes são LUIZ MARCOS (MARQUINHOS), PAULO(PAULINHO) e MARCOS ANDRÉ (ANDRÉ) E LUIZ XAVIER, sendo que o depoente informou via a rádio para outras guarnições que haviam tais suspeitos, QUE, fomos até à cidade de Conquista d'oeste, e no caminho nos encontramos com a guarnição da cidade, composta pelo sub tenente Gibson, o 3º Sargento Mizael, e os soldados Rander e Da Cruz, sendo que esta equipe nos relatou que foram até o Hotel Carvalho, sendo
que já se encontravam conduzindo as pessoas de ORLANDO e KEITT que estavam hospedados no hotel, sob os quais pairavam denúncias de que ambos estavam ali para dar fuga aos comparsas que praticaram o roubo, estando estes em um veículo Hyundai Santa fé de cor preta
; QUE, o depoente entrevistou ambos, sendo que KEITT alegou ser garota de programa, e negou qualquer envolvimento relatando que estava lá apenas para prática de tal programa,
já a pessoa de ORLANDO, este alegou ter ganhado cinco mil reais para o levar o grupo até o local do roubo, sendo que ele também confirmou o uso do veículo FIAT UNO, alegando que quem o teria contratado foi a pessoa de CARLOS ANDRÉ, vulgo SERGIPE QUE
, diante do exposto o depoente fez a condução desses três envolvidos até o Cisc;
QUE em posse de ORLANDO também havia um rádio comunicador HT, e que ele informou que tal rádio era pra se comunicar com o grupo
; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 13:29 horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pela testemunha e por mim, escrivão(a), que o digitei.

Como se divisa, o Policial Militar não relatou nada além do que ouviu do requerente, ou seja, que este afirmou ter conduzido um dos coautores em um veículo automotor até a cidade em que praticados os crimes.

Apenas deixou de mencionar expressamente que o requerente Orlando negou ter conhecimento da finalidade criminosa do corréu André, quando o transportou.

Seja como for, por apego ao debate, ainda que se tivesse em causa uma confissão informal no momento da prisão em flagrante – o que não ocorreu – há que se anotar que, nesse caso, não se teria, propriamente, uma confissão firmada em sede inquisitiva, senão uma confissão informada.

Além disso, a partir do excerto do voto transcrito, observo que a suposta confissão subscrita por Orlando não foi sequer mencionada, portanto, não foi utilizada para lastrear sua condenação.

Destaco, aliás, que a melhor doutrina entende ser a confissão a admissão da prática delitiva formulada de modo formal, seja em sede inquisitiva, seja em juízo.

A propósito, o douto professor Cleber Masson, menciona que, para se reconhecer a atenuante da confissão espontânea:

“Exige-se seja a confissão relativa à autoria (em sentido amplo, para abranger a autoria propriamente dita e a participação) e, também,
seja prestada perante a autoridade pública envolvida na persecução penal (delegado de Polícia, membro do Poder Judiciário ou do Ministério Público).
Se presente a confissão perante a autoridade pública, a circunstância funcionará como atenuante genérica mesmo se existirem outras provas aptas a embasar a condenação”.(Direito penal: parte geral (arts. 1º a 120) / Cleber Masson. - 18. ed., rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Método, 2024, pg. 633).

No mesmo sentido, menciono ainda o ensinamento do celebrado doutrinador Guilherme de Souza Nucci, para quem:

“Confessar, no âmbito do processo penal, é admitir contra si por quem seja suspeito ou acusado de um crime, tendo pleno discernimento, voluntária, expressa e pessoalmente
, diante da autoridade competente, em ato solene e público, reduzido a termo, a prática de algum fato criminoso
”. (Nucci, Guilherme de Souza. Manual de direito penal / Guilherme de Souza Nucci. - 14. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2018. Pg. 465)

Por derradeiro, coroando tal entendimento, anoto, da jurisprudência deste Tribunal Estadual, o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO TENTADO (ART. 157, § 2º, II e § 2º -A, I, C/C ART. 14, II, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – NÃO OCORRÊNCIA – ATO RATIFICADO EM JUÍZO – CONDENAÇÕES PAUTADAS, TAMBÉM, NA PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO) – 2.

ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO “INFORMAL” NÃO UTILIZADA PARA CONDENAÇÃO
– 3. RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Ainda que o reconhecimento dos apelantes na fase policial não tenha observado todas as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, como foi posteriormente ratificado pela vítima no curso da instrução judicial, não há que se falar em absolvição dos réus em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo o ato de reconhecimento plenamente válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente por estar alicerçado nas demais provas constantes dos autos.

- A comprovação, pelo depoimento da vítima e testemunho dos policiais que realizaram as respectivas prisões, de que os apelantes participaram diretamente da execução do crime de Roubo majorado tentado, bem como, pelo relatório de monitoramento eletrônico de um dos réus mostrando que, no momento da consumação, ele estava na casa do ofendido, afasta qualquer dúvida acerca da coautoria delitiva, obstando, por conseguinte, o provimento do pleito absolutório.

2.
A confissão feita informalmente por um dos apelantes aos policiais que o prenderam não serviu de base para sua condenação, sendo utilizada, na fase extrajudicial, tão somente para identificar e prender o corréu delatado.

Em casos tais, não incide a atenuante do art. 65, III, d, do CP.

(N.U 1000290-40.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)”

Em tempo, ressalto que, mesmo que se admita a existência de julgados em sentido contrário, não se trata, ao fim, de erro judicial, porque o feito restou julgado em consonância com a jurisprudência, ainda que não uníssona.

Ademais, é de bom alvitre relembrar que a revisão criminal não é meio adequado para fazer preponderar esta ou aquela corrente jurisprudencial, sobretudo quando o feito restou julgado de forma absolutamente razoável.

Realmente, importa anotar que a ação de revisão criminal não é meio ordinário de impugnação de julgamentos, tendo lugar em hipóteses taxativas, sendo possível a reforma da decisão contrária ao texto expresso da lei penal, em relação à dosimetria, apenas, quando estivermos diante de contrariedade frontal, inequívoca e manifesta, não devendo ser reformada a decisão calcada em entendimento razoável, que expresse interpretação aceitável da norma penal.

Por fim, falta interesse ao pedido de isenção de custas, por já se tratar de ação isenta de custas.

Dispositivo.

Portanto, em consonância com o parecer, julgo a revisão criminal
IMPROCEDENTE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2025